Tribunal: TJSP
Processo: 1029720-75.2022.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram ao não provimento do recurso. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram ao não provimento do recurso. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.